Tribunal: TCU
Processo: 011.603/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7551/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 011.603/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ariane Julio (XXX.517.838-XX); Eliana de Cassia Cosme de Oliveira (XXX.957.628-XX); Laura dos Santos Altheman (XXX.315.477-XX); Liriam Lopes Teixeira (XXX.364.288-XX); Maria Elena Julio (XXX.291.398-XX); Noely de Carvalho David (XXX.484.508-XX); Rosangela Rodrigues Cosme (XXX.905.858-XX); Rosileine Rodrigues Cosme Compans (XXX.183.678-XX); Vanessa Julio (XXX.291.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Maria Elena Julio (XXX.291.398-XX) e Vanessa Julio (XXX.291.368-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis; e 1.7.2. dê conhecimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que as beneficiárias de programa de amparo social ao idoso Maria Elena Julio (XXX.291.398-XX) e Liriam Lopes Teixeira (XXX.364.288-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência no referido programa, adotando-se as providências cabíveis.